Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001605-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMONE CAMPANHA - CPF: 692.426.661-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DO IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO -

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – REMARCAÇÃO – VEDAÇÃO EXPRESSA NO EDITAL – LESÃO – REQUISITOS DO ART. 7o, INCISO II DA LEI No 12.016/2009 – NÃO PREENCHIDOS – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos:

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

2.

O edital que rege o concurso público em exame não autoriza a remarcação do teste de aptidão física, “
por problema temporário de saúde
”, de modo que, em uma análise perfunctória, ausentes os requisitos necessários ao pleito.

3. A agravante não traz qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada, motivo por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Agravo interno manejado por
SIMONE CAMPANHA
em face de decisão proferida pelo i. relator originário, Des. Márcio Vidal, que, em sede de mandado de segurança indeferiu o pedido liminar (id. 6302298):

“Entrementes, da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos retromencionados, notadamente, porque a pretensão vai de encontro com o entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios, fundado na Súmula 335, do Supremo Tribunal Federal, que caminha no sentido da legitimidade da cláusula editalícia, vedando a remarcação de Teste de Aptidão Física, em virtude de circunstâncias pessoais.

Na hipótese, o Edital regulatório do concurso público expressamente assim previu:

12.12. Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária (estados menstruais, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado. (Fl. 29 – Id. 6082556)

Assim, entendo que a relevância dos motivos em que se assenta o pedido veiculado na inicial mandamental, a princípio, mostra-se duvidosa.

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada no
Writ
”.

Em suas razões, argumenta que “
assim como o STF afirmou que permitir à candidata gestante fazer prova em outra data não gera atraso na conclusão do concurso público, nem mesmo qualquer gasto desproporcional, o mesmo ocorre neste caso, pois a Administração Pública e a entidade organizadora podem continuar o certame normalmente, fazendo constar apenas a reserva do número de vaga para essa situação excepcional
”.

Aduz que “
o julgador não pode ficar engessado pela letra da lei ou pela jurisprudência das cortes superiores
”.

Requer seja provido o recurso a fim de que seja deferida a medida liminar para determinar ao impetrado que designe uma nova data para realização do teste de aptidão física (TAF) em favor da impetrante.

Tempestividade certificada no id. 7446526.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 7546286), bem como IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (id. 10236964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos recursais, conheço do presente Agravo Interno.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança originário, em face de decisão proferida pelo i. Relator, Desembargador Márcio Vidal, que indeferiu a medida liminar pleiteada pela Impetrante. Eis trechos da decisão agravada:

“Sabe-se que, para a concessão da liminar em Mandado de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7
o
, III, da Lei n. 12.016/09, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (
fumus boni juris
e
periculum in mora
), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.

Cediço também que o § 2
o
do mesmo dispositivo legal impõe vedações à concessão de liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens, ou pagamento de qualquer natureza.

A toda evidência, o caso concreto não se enquadra na exceção à possibilidade de atendimento
ab initio
.

Entrementes, da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos retromencionados, notadamente, porque a pretensão vai de encontro com o entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios, fundado na Súmula 335, do Supremo Tribunal Federal, que caminha no sentido da legitimidade da cláusula editalícia, vedando a remarcação de Teste de Aptidão Física, em virtude de circunstâncias pessoais.

Na hipótese, o Edital regulatório do concurso público expressamente assim previu:

(...)

Assim, entendo que a relevância dos motivos em que se assenta o pedido veiculado na inicial mandamental, a princípio, mostra-se duvidosa.”

Não vinga a pretensão.

Isto porque, como bem mencionado na decisão agravada, a liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos:

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final:

Art. 7o.

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

(...)

§ 2o

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

A agravante, ora impetrante, ingressou com a ação narrando que, durante os treinos para a realização do TAF, “
sofreu uma lesão que levou a realização de PROCEDIMENTO CIRURGICO – RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO – no dia 12/12/2018, estando impossibilitada de realizar o TAF no dia 18/02/2019
”.

No presente caso, o Edital regulatório do referido concurso público vedou expressamente a remarcação do Teste de Aptidão Física, veja-se:

12.12. Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária (estados menstruais, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado. (Fl. 29 – Id. 6082556)

Segundo deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – tema 335, “
inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior
”.

A uma análise perfunctória, a cláusula editalícia impede a pretensão liminar.

É consabido que edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados devem ser obrigatoriamente observados, sob pena de violação dos princípios da legalidade e publicidade.

Sendo assim, em um primeiro momento, não se visualiza fundamento relevante a ensejar a concessão de tutela vindicada.

Consigna-se, ainda, que o tema 973/STF, invocado pela agravante como interpretação extensiva, possui vertente distinta, qual seja, hipótese de candidata grávida à época da realização do teste, tendo como guia o direito à liberdade reprodutiva. Transcrevo a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA GRÁVIDA À ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO INDEPENDENTE DE PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO À IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE REPRODUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1) O teste de aptidão física para a candidata gestante pode ser remarcado,
posto direito subjetivo que promove a igualdade de gênero, a busca pela felicidade, a liberdade reprodutiva e outros valores encartados pelo constituinte como ideário da nação brasileira
. 2) A remarcação do teste de aptidão física, como único meio possível de viabilizar que a candidata gestante à época do teste continue participando do certame, estende-lhe oportunidades de vida que se descortinam para outros, oportunizando o acesso mais isonômico a cargos públicos. 3) O princípio da isonomia se resguarda, ainda, por a candidata ter de, superado o estado gravídico, comprovar que possui a mesma aptidão física exigida para os demais candidatos, obtendo a performance mínima. 4)
A família, mercê de ser a base da sociedade, tem especial proteção do Estado (artigo 226 da CRFB), sendo certo que a Constituição de República se posicionou expressamente a favor da proteção à maternidade (artigo 6o) e assegurou direito ao planejamento familiar (artigo 226, § 7o), além de encontrar especial tutela no direito de previdência social (artigo 201, II) e no direito de assistência social (artigo 203, I). 5) O direito à saúde, tutelado expressamente no artigo 6o, requer uma especial proteção no presente caso, vez que a prática de esforços físicos incompatíveis com a fase gestacional pode por em risco a saúde da gestante ou mesmo do bebê
. 6) O constituinte expressamente vedou qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas que obstaculize o planejamento familiar (art. 226, §7o), assim como assegurou o acesso às informações e meios para sua efetivação e impôs o dever de propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. 7) A ampla acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas é assegurada expressamente em nosso sistema constitucional (art. 37, I), como corolário do princípio da isonomia, da participação política e o da eficiência administrativa. 8) A remarcação do teste de aptidão física realiza com efetividade os postulados constitucionais, atingindo os melhores resultados com recursos mínimos, vez que o certame prossegue quanto aos demais candidatos, sem descuidar do cânone da impessoalidade. 9) A continuidade do concurso em geral, com reserva de vagas em quantidade correspondente ao número de candidatas gestantes, permite que Administração Pública gerencial desde logo supra sua deficiência de contingente profissional, escopo último do concurso, assim como permite que os candidatos aprovados possam ser desde logo nomeados e empossados, respeitada a ordem de classificação. 10) O adiamento fundamentado na condição gestatória se estende pelo período necessário para superação da condição, cujas condições e prazos devem ser determinados pela Administração Pública, preferencialmente em edital, resguardada a discricionariedade do administrador público e o princípio da vinculação às cláusulas editalícias . 11) A inexistência de previsão em em edital do direito à remarcação, como no presente caso, não afasta o direito da candidata gestante, vez que fundado em valores constitucionais maiores cuja juridicidade se irradia por todo o ordenamento jurídico. Por essa mesma razão, ainda que houvesse previsão expressa em sentido contrário, assegurado estaria o direito à remarcação do teste de aptidão para a candidata gestante. 12) A mera previsão em edital do requisito criado pelo administrador público não exsurge o reconhecimento automático de sua juridicidade. 13) A gravidez não se insere na categoria de “problema temporário de saúde” de que trata o Tema 335 de Repercussão Geral. É que a condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada, por ter o constituinte estabelecido expressamente a proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 14) Nego provimento ao recurso, para fixar a tese de que “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”.

(RE 1058333, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185

DIVULG 24-07-2020

PUBLIC 27-07-2020)

(destaquei)

Assim, em juízo cognitivo não-exauriente, ausentes os requisitos necessários para autorizar o deferimento do pedido liminar.

À guisa de conclusão, a recorrente não trouxe qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a decisão agravada, motivo por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por Simone Campanha, para manter incólume a decisão atacada.

À Secretaria para remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça sobre o mérito do mandado de segurança.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022